Tribunal: TJDFT
Processo: 0738595-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738595-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HEBERT RIBEIRO DE ARAUJO D E S P A C H O De acordo com o comprovante de inscrição e de situação cadastral, o devedor Herbert Ribeiro de Araújo - ME não é uma pessoa jurídica, mas a firma de um empresário individual (ID no 130308293 dos autos de origem no 0725665-88.2022.8.07.0016). Assim, considerando que, em princípio, a responsabilidade do empresário é pessoal e ilimitada, justifique o agravante o interesse recursal, consoante o art. 932, parágrafo único, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 14 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator